Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-23.2024.8.11.0033
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000300-23.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DOS REIS LIMA DE ANDRADE - CPF: 391.319.806-78 (APELANTE), ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 839.703.711-04 (TESTEMUNHA), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (TESTEMUNHA), JOAO ROSA DOS SANTOS - CPF: 446.970.401-63 (TESTEMUNHA), SUZANA AMARAL - CPF: 042.152.781-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000300-23.2024.8.11.0033

APELANTE: JOSE DOS REIS LIMA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE A MOTIVAÇÃO TORPE E O FEMINICÍDIO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. DETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o recorrente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, na forma do art. 121, § 2º, I e IV, c/c § 2º-A e art. 14, II, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do crime é idôneo; (ii) há compatibilidade entre a qualificadora do motivo torpe e o feminicídio; (iii) a detração interfere no regime de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

O ataque à vítima na própria residência, onde deveria se sentir protegida, justifica negativar as circunstâncias do crime.

A qualificadora do motivo torpe é compatível com o feminicídio, por possuírem naturezas distintas: a primeira subjetiva, a segunda objetiva.

A Lei n. 14.994/2024, que criou o tipo penal autônomo, tampouco impede a cumulação do feminicídio com as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, do Código Penal.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência impedem a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, mesmo se abatido o tempo de prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando os fundamentos utilizados são idôneos. 2. A qualificadora do motivo torpe é compatível com o feminicídio, por possuírem fundamentos distintos. 3. A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 63; 121, § 2º, I e IV; § 2º-A. CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 999.168/RJ; STJ, AgRg no HC 822.149/SC; STJ, REsp 2.221.030; STJ, AREsp 3.010.944; TJMT, Ap 141551/2016; TJMT, N.U 0001586-29.2002.8.11.0064.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000300-23.2024.8.11.0033

APELANTE: JOSE DOS REIS LIMA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José dos Reis Lima de Andrade, que,

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, restou condenado à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) de reclusão, inicialmente em regime fechado, por infração art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o § 2º-A, c/c o art.14, inciso II, do Código Penal (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em suas razões, assevera que: 1) “a
valoração negativa das circunstâncias do crime não pode prevalecer. O fundamento utilizado, de que a vítima foi atacada em ambiente doméstico e surpreendida em local de descanso e segurança, corresponde exatamente ao que já se encontra previsto no art. 121, inciso VI, c/c § 2º-A, do Código Penal”;
2) deve ser “
afastada a qualificadora do motivo torpe, em razão de sua incompatibilidade com o feminicídio [...], reconhecendo, ainda, que a própria essência deste tipo penal já absorve a motivação discriminatória
”; 3) no “
art. 121-A do CP, o legislador expressamente disciplinou as hipóteses de aumento de pena, sem prever o motivo torpe como majorante, diferente de outras hipóteses de qualificadoras previstas no art. 121 do CP, demonstrando a sua incompatibilidade com o feminicídio
”; 4) faz jus a “
detração da pena, considerando o tempo de prisão provisória já cumprido, fixando o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, conforme o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal
”
(Id.

321072945 - pág. 1-11) .

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
321072947 - pág. 1-13).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.

326860896 - pág. 1-10
)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000300-23.2024.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu e seu regime de cumprimento.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante negativou os antecedentes e as circunstâncias do crime, mediante os seguintes argumentos:

a) Culpabilidade: normal à espécie.

b) Antecedentes
: "Os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. Entendemos que, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal." (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. v. I. p. 537.)

Dito isso, verifica-se que o réu possui duas condenações penais anteriores definitivas: nos autos do processo nº 0002908-21.2018.8.11.0033, referente a fato ocorrido em 06/05/2018, com trânsito em julgado em 19/10/2021; e na ação penal nº 0000526-84.2020.8.11.0033, relativa a crime praticado em 18/01/2020, com trânsito em julgado em 06/12/2021
. Logo, a primeira será utilizada para a valoração negativa dos antecedentes criminais, por evidenciar a reiterada propensão do réu à prática de infrações penais; já a segunda condenação caracterizará reincidência genérica,
nos termos do art. 63 do Código Penal, devendo ser considerada como agravante na segunda fase da dosimetria da pena.

c) Conduta social: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

d) Personalidade: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

e) Motivos: O motivo é torpe, entretanto, já qualifica o crime.

f
) Circunstâncias
: "São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (bis in idem)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274).

No caso concreto, o modus operandi merece especial reprovação. A vítima foi atacada no seu ambiente doméstico. É dizer, foi surpreendida em seu local de descanso e segurança, onde, de todos os lugares possíveis, não se espera ser vítima de tentativa de homicídio
.

f) Consequências: Próprias do delito.

g) Comportamento da vítima: não contribuiu para o resultado.

Considerando a valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais, utilizando-me do critério de exasperação da pena-base acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, majoro a pena-base no quantum de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal – isto é, 1/8 de 18 (dezoito) anos, ou 2 (dois) anos e 3 (três) meses – para cada circunstância judicial negativa. Assim, considerando a valoração negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais – 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses –, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...]
(Id. 321072934 - pág. 3-4).

Como é cediço, as circunstâncias do crime
“são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 298 – e-book).

A condenação do réu deu-se nos termos do art. 121, § 2º-A, do Código Penal – vigente à época do fato –, que qualificava o crime da seguinte forma:

§ 2.º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino38-D quando o crime envolve:

I – violência doméstica e familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher
.

Em complemento, o art. art. 5.º da Lei 11.340/2006, estabelece que “
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:”

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”.

In casu
, o casal estava separado ‘há quatro meses’, sendo certo que não residiam mais juntos.

De qualquer modo, o cometimento do crime na residência da vítima – local onde deveria sentir-se segura – não integra a qualificadora do feminicídio.

Assim sendo, o argumento justifica o recrudescimento da pena basilar. Confira-se:

[...] O fato de o crime ter sido perpetrado no seio familiar, em contexto de violência doméstica, pode ser utilizado como fundamento para negativação da culpabilidade, sobretudo porque, à época dos fatos, não havia a qualificadora do feminicídio.
A prática do crime de homicídio dentro da residência da vítima, onde deveria se sentir em segurança, autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar em razão das circunstâncias negativas do delito
[...]
(N.U 0001586-29.2002.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

[...] O fato da tentativa de homicídio ter ocorrido na residência da vítima extrapola a elementar do tipo, a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC 157819 / ES; TJMT, Ap 141551/2016). [...]
(N.U 0003342-17.2013.8.11.0055, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Tampouco há ilegalidade no
quantum
acrescido por circunstância judicial desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “
A fração adotada (1/8) sobre o intervalo das penas abstratas (5 a 15 anos), se revela proporcional, justa e adequada” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 999.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

A incompatibilidade entre a qualificadora do motivo torpe e o feminicídio não existe.

Conforme reiteradamente decidido,
“[...] esta Corte possui entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
”

(STJ, AgRg no HC n. 822.149/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio são compatíveis entre si, por possuírem naturezas distintas. [...]
(TJ/MT, N.U 1000890-34.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

[...] as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que tais circunstâncias não são incompatíveis entre si [...]”
(TJMT, N.U 1009780-49.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024).

As alterações da Lei n. 14.994/20-24 não interferem na conclusão.

Referida legislação introduziu o feminicídio como crime autônomo e contemplou tratamento mais rigoroso para aquele que o comete [pena de 20 a 40 anos de reclusão], de modo que não retroage.

Ademais,
“[...] o fato de o legislador ter optado por não transportar algumas qualificadoras do homicídio para o novo tipo penal não significa que tenha considerado incompatíveis as qualificadoras subjetivas com o feminicídio.
A Lei n. 14.994/2024, ao criar o tipo penal autônomo, simplesmente não reproduziu a estrutura de qualificadoras do homicídio, sem que isso implique em reconhecimento de bis in idem ou incompatibilidade entre as circunstâncias. Trata-se de uma opção legislativa que não afeta a interpretação dos casos ocorridos antes de sua vigência, que continuam regidos pela sistemática anterior
”.

(STJ, AREsp n. 3.010.944, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 07/11/2025).

No mesmo sentido:

[...] No caso, embora a alteração promovida pela Lei 14.994/2024 tenha reconhecido o feminicídio como tipo penal autônomo, inexiste incompatibilidade no reconhecimento das qualificadoras subjetivas do art. 121, parágrafo 2°, do Código Penal, com o crime em questão, pois nada trouxe o legislador nesse sentido, tendo optado, apenas, por não transportar algumas das qualificadoras para o novo tipo penal. [...]
(STJ, REsp n. 2.221.030, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 01/09/2025).

[...] não procede o argumento de que a nova lei, ao não prever o motivo torpe como qualificadora ou causa de aumento para o crime de feminicídio, indicaria a inacumulabilidade de tais circunstâncias. O fato de o legislador ter optado por não transportar algumas qualificadoras do homicídio para o novo tipo penal não significa que tenha considerado incompatíveis as qualificadoras subjetivas com o feminicídio. A Lei n. 14.994/2024, ao criar o tipo penal autônomo, simplesmente não reproduziu a estrutura de qualificadoras do homicídio, sem que isso implique em reconhecimento de bis in idem ou incompatibilidade entre as circunstâncias. Trata-se de uma opção legislativa que não afeta a interpretação dos casos ocorridos antes de sua vigência, que continuam regidos pela sistemática anterior. [...]
(STJ, REsp n. 2.214.241, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 18/06/2025).

Por fim, a detração não se aplica ao caso.

Há circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e circunstâncias do crime] e o réu ostenta a condição de reincidente.

Assim, mesmo que abatido o tempo de prisão cautelar, estaria justificado o regime mais gravoso:

[...] Na hipótese em análise, em virtude das circunstâncias desfavoráveis e da reincidência dos réus, o desconto do tempo de prisão provisória e de eventual medida constritiva aplicada (recolhimento domiciliar noturno) não teria o condão de alterar o regime inicial fechado. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.918.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

[...] A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, conforme precedentes do STJ. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.433.480/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025